Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712606-56.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PRISCILA PEREIRA CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover sobre a petição retro pois o feito já foi julgado pelo Colegiado restando apenas a matéria restrita aos Embargos de Declaração. Mantenho o processo em pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator